Tribunal: TJDFT
Processo: 0703838-32.2019.8.07.0014
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. MONITÓRIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. AUSÊNCIA DE JULGAMENTO A RESPEITO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CAUSA MADURA. INVERSÃO NÃO AUTOMÁTICA. COMPROVAÇÃO. SERVIÇOS PRESTADOS. PAGAMENTO DEVIDO. FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DA PRETENSÃO DO AUTOR. ÔNUS DO RÉU. SENTENÇA MANTIDA.
1. Na presente hipótese a apelante pretende obter a desconstituição ou mesmo a reforma da sentença que constituiu o crédito no valor de R$ 10.977,73 (dez mil e novecentos e setenta e sete reais e setenta e três centavos) relativo à dívida decorrente da ausência de pagamento pelos serviços educacionais prestados pela instituição de ensino recorrida.
2. Reconhecida a ausência de julgamento a respeito da inversão do ônus da prova, e, desde que a demanda reunir todas as condições para imediato julgamento, deve ser aplicada a regra prevista no art. 1013, § 3o, do Código de Processo Civil, por se tratar de causa madura.
3. A inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, inc. VIII, do Código de Defesa do Consumidor, não é automática, sendo admitida somente nas hipóteses em que o Juízo entender que se encontra presente a verossimilhança das alegações articuladas pelo consumidor, ou mesmo no caso de sua hipossuficiência.
4. Não há nos presentes autos nenhuma prova que possa afastar as alegações articuladas pela credora a respeito de ter havido efetivamente a prestação dos serviços pela instituição de ensino. 4.1. Verifica-se que foram juntados o contrato regularmente celebrado pelas partes, além dos boletins escolares do discente.
5. Ocorrida a prestação de serviço educacional pela instituição de ensino, que consubstanciam o próprio objeto do negócio jurídico celebrado entre as partes, deve ser efetuado o pagamento do valor da respectiva contraprestação.
6. Recurso conhecido e desprovido.